Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Omissão. Existência. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Aplicabilidade da lei no 11.051/2004. Norma processual com aplicação imediata. Acolhidos. Sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam a integração do acórdão que apresentaria omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à (in)aplicabilidade da Lei no 11.051/2004, que teria incluído a prescrição intercorrente na Lei de Execuções Fiscais apenas em 29.12.2004.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente, este órgão julgador não fez menção sobre a tese do embargante acerca da impossibilidade de contagem do prazo de prescrição intercorrente previamente à vigência da Lei no 11.051/2004, em 29.12.2004.
4. Assim, a situação processual que ora se apresenta externa o alegado defeito intrínseco processual para efeito do pretendido acertamento do acórdão embargado.
5. Não obstante, a Lei no 11.051/2004 trata de matéria processual e, por conseguinte, tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (situações estas não ocorrentes no caso concreto), de forma que a prescrição intercorrente pode ser decretada em execuções fiscais iniciadas anteriormente à sua edição.
6. Além disso, a Lei 11.051/2004 apenas consolidou o entendimento jurisprudencial aplicado à época de sua publicação, que já admitiria o instituto e o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Sem efeitos modificativos.

_________
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4o; Lei no 11.051/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.658.316/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; STJ, AgRG no REsp 1.221.452/AM, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.5.2011; TJDFT, acórdão 1828427, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 19.3.2024; TJDFT, acórdão 1783646, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 23.11.2023.